Tribunal: TJSP
Processo: 1003732-41.2020.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003732-41.2020.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONDOMÍNIO DUO ALTO DE PINHEIROS, é embargado COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADILSON DE ARAUJO
(Presidente) E ANTONIO RIGOLIN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003732-41.2020.8.26.0011/50000
1-Voto no 44.664
2
Embargos de Declaração No 1003732-41.2020.8.26.0011/50000
Embargante: CONDOMÍNIO DUO ALTO DE PINHEIROS
Embargado: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO SABESP
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros

V O T O No 44.664
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA -
REJEIÇÃO. Inexistindo na decisão recorrida quaisquer das
hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC/2015, de rigor a sua
rejeição.
CONDOMÍNIO DUO ALTO DE PINHEIROS propôs ação de
obrigação de fazer c.c. pedido de repetição de indébito contra COMPANHIA
DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
SABESP. A r. sentença de fls. 201/204 julgou procedente a ação, para: “a)
determinar que a requerida efetue a cobrança das tarifas de coleta de esgoto
provenientes da fonte alternativa (poço artesiano), partindo-se a primeira
faixa de consumo fixada para a categoria; b) e condenar a requerida a
restituir os valores pagos a maior, observada a prescrição decenal, com
atualização monetária pela tabela prática deste Tribunal desde cada
desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, a serem
apurados em liquidação de sentença”. Condenou a ré, ainda, ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, recorreu a ré. Esta C. Câmara, nos termos do
Acórdão de fls. 267/272, deu provimento ao recurso, por votação unânime.
Vem agora o autor apelado oferecer embargos declaratórios,
entendendo haver omissão e contradição no citado acórdão, e para fins de
prequestionamento. Alega que: O julgado está em contradição com a
jurisprudência; o precedente invocado pela parte Apelada é o julgamento de
um processo essencialmente idêntico a presente demanda, com o voto do
mesmo Relator e da mesma turma julgadora, duas semanas antes de ser
proferido o acórdão, com decisão totalmente diferente, sem que o eminente
Relator apresente em suas razões de julgar os motivos da superação de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003732-41.2020.8.26.0011/50000
1-Voto no 44.664
3
entendimento; um processo foi julgado com base na “ausência de previsão
legal”, que a SABESP como concessionária pública, tem o dever de seguir a
Lei, enquanto a presente demanda foi julgada com base no princípio da
paridade e isonomia, que a própria SABESP viola, ao tratar iguais na medida
de sua desigualdade; o julgado afirmou que há jurisprudência favorável à
apelante, só que não mencionou que essa linha é minoritária; a forma de
cobrança da Sabesp para o escoamento da água captada por poço artesiano
viola a LEI FEDERAL 13.460/2017 em seu CAPÍTULO II - DOS
DIREITOS BÁSICOS E DEVERES DOS USUÁRIOS no artigo 5o, IV da
Lei.
É O RELATÓRIO.
De rigor a rejeição dos embargos de declaração, pois não há
quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC/2015. O Acórdão
traz, quantum satis, os motivos ensejadores da conclusão ali contida, qual
seja, correta a conduta da SABESP, devendo ser julgada improcedente a ação.
Como bem constou do julgado:
“No caso dos autos, a autora, além da água fornecida pela
SABESP, se vale de abastecimento alternativo, utilizando-se de um poço
artesiano. A água extraída de tal fonte alternativa, após seu uso, é
dirigida para a rede coletora e de tratamento de esgoto da SABESP que,
ao proceder o cálculo por tal serviço, realiza a soma da água utilizada
pelo autor das duas fontes de abastecimento acima mencionadas. A
fonte de abastecimento é dúplice, contudo a de captação é única e,
assim, a cobrança por tal serviço (coleta e tratamento de efluentes) há
que ser calculada considerando-se a somatória de ambas as fontes.
Resulta disto que o raciocínio de que se vale a autora para
questionar a forma de cobrança que lhe é endereçada, asseverando que
a água proveniente da fonte alternativa inicia a cobrança no valor
fixado para a terceira faixa de cobrança é falacioso e equivocado. A
cobrança pela fonte alternativa não inicia na referida faixa, mas sim,
devido à somatória com aquela fornecida pela apelante, atinge faixas
superiores á inicial. Bem se poderia raciocinar de forma contrária, ou
seja, a SABESP iniciaria a sua cobrança pela água obtida da fonte
alternativa e, após, passaria a cobrar por aquela que fornece,
acrescendo àquela, o que resultaria na questionada mudança de faixa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003732-41.2020.8.26.0011/50000
1-Voto no 44.664
4
consumo e, por conseguinte, de valor, considerando-se que a tarifa de
água e tratamento de esgoto é fixada considerando-se seu fim social,
favorecendo os de menor consumo e poder aquisitivo.”
Apesar de já ter decidido em sentido contrário, analisando melhor o
caso, e as provas juntadas aos autos, este relator decidiu mudar o seu
entendimento sobre o caso, o que é possível, vez que não há julgamento no
sistema de recursos repetitivos, ou súmula vinculante que aborde o caso em
questão.
O fato de haver jurisprudência majoritária em um determinado
sentido não obriga o julgador a seguir aquela linha de entendimento, se
estiver convencido do entendimento contrário, embasado na legislação
aplicável ao caso, e fundamentar sua decisão, o que ocorreu no voto ora
questionado.
Portanto, não há motivos para o acolhimento dos presentes
embargos de declaração.
Não é necessário o expresso pronunciamento da turma julgadora
sobre todos os pontos alegados nas razões invocadas pelas partes, sendo
injustificável a propositura do presente recurso com o único objetivo de
prequestionar matéria.
Por fim, se assim entender e preencher os requisitos legais, a
embargante poderá buscar amparo de sua pretensão nas instâncias superiores.
Posto isto, rejeito os presentes embargos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator